Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716426-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 25866110) impetrado por MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, representada por seu marido, Manuel Rodrigues Ferreira Silva, em face de ato perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra a impetrante ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e necessitar de transferência urgente para o Hospital de Base, com vistas à internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte neurológico e médicos com essa especialidade, a fim de obstar danos cerebrais que poderão ser irreversíveis, podendo, inclusive, levar a impetrante a óbito. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em regime de plantão, a eminente Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis deferiu em parte a liminar para determinar a imediata transferência da impetrante para o Hospital de Base, sem, contudo, deferir o pleito de internação em UTI, à míngua de indicação expressa do médico no sentido da necessidade de internação em leito de terapia intensiva. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. Com efeito, estão devidamente demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta egrégia Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. O relatório médico acostado aos autos, conquanto não demonstrem expressamente, a necessidade de internação em UTI atesta a urgência na transferência da paciente para o Hospital de Base, local com estrutura para atendimento a pacientes que necessitam de suporte clínico especializado em neurocirurgia, a fim de evitar a morte e quiçá minimizar as sequelas do acidente vascular cerebral que acometeu a impetrante. Assim, verifico a presença da relevância da fundamentação em favor da impetrante, bem como a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, haja vista o indiscutível potencial lesivo da patologia. Por tais fundamentos, ratifico a r. decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador